Tribunal: TJES
Processo: 0003647-68.2011.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003647-68.2011.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO TENTADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de
procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2
.
Atestada
com suficiência a versão narrada na denúncia, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003647-68.2011.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA em face de decisão do Juízo da 3ª vara Criminal de Viana-ES que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua impronúncia em razão da ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 13 de setembro de 2011, por volta das 14:00 horas, no bairro Vale do Sol, nesta cidade, no interior da residência da vítima, à época, o denunciado, com animus necandi, proferiu golpe de machado na cabeça de sua companheira, a vítima Maria das Graças Conceição Santos, não alcançando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade. [...] o denunciado, que residia com a vítima, sua companheira, acordou pela manhã e a atingiu com um golpe de machado na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo à fI. 65. A vítima, no entanto, conseguiu tirar o machado das mãos do denunciado e não mais foi atingida pelo objeto. Ato contínuo, policiais acionados pelo Ciodes chegaram à residência do denunciado que, ao perceber a presença dos mesmos, pegou duas garrafas de vidro, quebrou-as, agarrou a vítima e as colocou no pescoço dela, gritando que iria matá-la. Ressalta-se que o denunciado, que estava bastante agressivo, dizia a todo instante que iria matar a vítima caso fosse preso. Dessa forma, os policiais militares iniciaram um diálogo com o denunciado para dissuadi-lo em matar sua companheira, conseguindo, após 40 minutos, que a mesma fosse liberada por ele.

Autoria e materialidade do delito lastreadas durante essa fase processual pelo laudo de exame de lesões corporais à fl. 67 e pelas provas testemunhais produzidas em Juízo. O Recorrente não foi ouvido já que não atendeu à intimação, tendo sido decretada sua revelia à fl. 143. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado. “Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocadamente, que o recorrente não participou da da tentativa de homicídio praticada.

Em juízo foi ouvido o policial militar Enoque Elias Ferreira (mídia às folhas 145), que relatou que se recordava “perfeitamente” da ocorrência. Salientou que quando a guarnição chegou ao local dos fatos o recorrente estava bastante agitado, gritando e segurando a ofendida, sendo que ela estava sangrando. Afirmou que o recorrente a todo instante ameaçava de morte a vítima, sendo que estava segurando gargalos de garrafas quebradas contra o pescoço dela. Referido depoimento se coaduna com as palavras da vítima durante a fase investigativa e com as lesões indicadas no laudo de fl. 67.

Assim, a tese apresentada pela acusação é de que "o recorrente desferiu um golpe de machado na cabeça da ofendida, região altamente letal do corpo humano", o que afasta a tese de desclassificação fundada na ausência do
animus necandi.
Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.